Tribunal: STF
Processo: AO 2905
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Angela Maria Vieira e Silva Maia e Outros em face do Conselho Nacional de Justiça, objetivando a nulidade do ato do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância das serventias por eles titularizadas, com o consequente reconhecimento do direito de permanência dos autores naquelas serventias extrajudiciais, bem como a decadência do direito da administração pública de rever os seus atos.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante esta SUPREMA CORTE, tendo sido autuada como Ação Originária 1.682, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “(I) DECLARAR A DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS SEUS ATOS, CONFORME ART. 54 DA LEI 9.784/99, e a consequente nulidade do ato que incluiu os Autores na combatida “Relação Geral de Vacâncias”; 



    (II) E, CASO NÃO SEJA ACOLHIDO O PLEITO ACIMA EXPOSTO, QUE SEJA CONFIRMADA A LIMINAR CONCEDIDA PARA FINS DE RECONHECER E DECLARAR EM DEFINITIVO A NULIDADE DO ATO ORA ATACADO, por ser latente a agressão aos Princípios da Legalidade, quando o ato administrativo se dissocia completamente da prescrição normativa que o vincula, da Segurança Jurídica, da Boa-Fé e da Confiança Jurídica, pois inobserva o art. 54 da Lei Federal n.º 9.784/99 e de igual forma despreza o extenso lapso temporal em que a situação fática aqui exposta já foi consolidada e convalidada, fundamentos discorridos na presente ação.”



    Os autores narram que “são destinatários de delegação provisória oriunda do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, e exercem as funções de notários e registradores junto aos administrados, por longo período de tempo, chegando alguns a atingir o lapso temporal de mais de 16 anos nesta situação, continua e ininterruptamente”.



    Sustentam que a Resolução 80/2009 do CNJ “determinou que fosse elaborada e publicada uma Relação Provisória de Vacâncias, indicando as serventias cartorárias declaradas vagas. Tal foi feito em abundante discrepância com os Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa, na medida em que, de forma açodada, elenca as serventias que deveriam ficar vagas provisoriamente, mas ao mesmo tempo conclama a realização de concurso para preenchimento destas”.



    Ressaltam que “o princípio da Legalidade foi de igual modo arremessado ao limbo, pois a Relação Geral de Vacâncias que deveria basear-se na Resolução nº. 80/09 está em total desconformidade com ela, desviando-se do ato administrativo ao qual está vinculado, transformando-se em ato que não pode ser considerado discricionário por sua natureza, sendo, com reiteradas vênias, mais cabível a definição de ilegal e, mesmo, arbitrário”. 



    Consideram que a decisão do CNJ “abusivamente estipula limite aos rendimentos de delegatários que atuam em caráter privado e assumem os riscos da atividade que desenvolvem, além de não haver nenhum liame empregatício dos Autores com a Administração Pública, portanto arbitrário ao limitar a aferição de rendimentos de quem sequer os percebe do Erário, tampouco são servidores públicos típicos, pois desenvolvem, em verdade, as funções que lhes foram delegada por sua conta e risco”.



    Afirmam que “o ato administrativo que determinou a designação dos Autores ao exercício de funções na suas respectivas serventias notariais e registrais se deu há mais de 5 anos, restando assim a pretensão administrativa por completa fulminada pela decadência”, de forma que “foi ultrapassado o quinquênio para a Administração Pública pudesse vir a exercitar o poder/dever de revogar/anular seus atos supostamente eivados de nulidade”.



    Apontam a “ilegalidade da tão citada ‘Relação Geral de Vacâncias’, visto que foram lançadas nela como vagas unidades que ainda aguardavam análise de suas impugnações e/ou recursos, conforme previsto no próprio ditame normativo com o qual a mencionada ‘Relação’ deveria ter comunhão, a sempre citada Resolução nº. 80/09; por ser ato administrativo vinculado”.



    Alegam existir “incongruência e desordem quando da eventual realização do indicado concurso público para preenchimento das unidades supostamente vagas, por ser impossível fazê-lo sem o rigor e a organização pedidos na Resolução nº. 80/09, fatores estes relegados pelo ato aqui combatido, posto não haver nele identificação de quais vagas seriam supridas por concurso de provimento e quais por remoção”.



    Assim, consideram que “a malograda ‘Relação Geral’ extrapola o objetivo que lhe foi conferido pelo texto normativo da Resolução nº. 80/09, a qual dispõe que esta deveria tratar das vacâncias dos serviços cartorários a fim de que se pudesse realizar concurso público para preenchimento destas vagas”. 



    Argumentam que “a jurisprudência deste E. STF em fartura coaduna com a situação trazida à baila na presente ação, e observa fielmente o Princípio da Segurança Jurídica e sua extrema importância para a consolidação do Estado Democrático de Direito”.



    Em 28/10/2013 esta CORTE indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (eDoc. 3, fl. 75).



    Citada, a União apresentou contestação (eDoc. 3, fls. 97-116), em que requer a improcedência do pedido, sustentando que, nos termos da jurisprudência desta CORTE, não existe prazo para controle dos atos administrativos inconstitucionais pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o poder de fiscalização decorre diretamente da Constituição. Alega, no ponto, que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não se aplica aos atos administrativos nulos, mas apenas àqueles anuláveis, destacando que, no particular, “o ato é nulo em decorrência de vício de forma consistente na omissão de formalidade essencial (prévio concurso de provas e títulos)”.



    Argumenta que o art. 236, § 3º, da Constituição, “somente permite a investidura e a delegação dos serviços por meio de concurso público de provimento inicial ou por concurso de remoção, dessa feita, qualquer forma de lotação diferente do que determina a Constituição deverá ser extinta”.



    Os autores apresentaram alegações finais (eDoc. 3, fls. 125-132), reiterando o transcurso do prazo decadencial para o Poder Público rever as delegações designadas há mais de 5 (cinco) anos, bem como o exercício de boa-fé pelos titulares. Alegam, ainda, que não há orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação do referido limite temporal nesses casos.



    Em 20/03/2014, esta CORTE declarou sua incompetência para julgar a causa e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do entendimento vigente à época de que “as ‘ações’ a que se refere o art. 102, 1, “r” da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual” (eDoc. 3, fl. 161).



    A decisão foi mantida no julgamento dos agravos regimentais (eDoc. 3, fl. 214).



    Os autos foram então remetidos à 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, autuada como Ação Ordinária 26273-11.2015.4.01.3400.



    A União apresentou nova contestação perante a Justiça Federal, reiterando os argumentos expendidos anteriormente (eDoc. 4, fls. 83-94). 



    A Corregedoria Nacional de Justiça apresentou informações nas quais afirma a necessidade de concurso público para a outorga das delegações, destacando que “os responsáveis pelas serventias extrajudiciais declaradas vagas foram intimados, restando plenamente atendido o mandamento constitucional do contraditório e ampla defesa” (eDoc. 4, fls. 95-99).



    Em alegações finais, os autores reiteraram os termos das manifestações anteriores (eDoc. 4, fls. 104-109).



    Em 08/01/2021, o Juízo da 1ª Vara Federal do Distrito Federal declinou da competência para apreciação da ação, considerando o entendimento firmado nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES e a determinação nela contida (eDoc. 4, fls. 140-141). 



    Em 23/01/2025 os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o objetivo central dos autores consiste em ver declarado o direito de permanecerem na titularidade das respectivas serventias, tendo em vista que “exercem as funções de notários e registradores junto aos administrados, por longo período de tempo, chegando alguns a atingir o lapso temporal de mais de 16 anos nesta situação, continua e ininterruptamente”.



    Assim, os autores, em termos abstratos, ao direcionar a pretensão contra o CNJ, requerendo, por via transversa, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, acabam por definir a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o conhecimento deste pedido específico.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência da instância ordinária, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    No particular, observo que não foram proferidas decisões quanto à matéria de fundo pela Justiça Federal, somente pelo Supremo Tribunal Federal, perante o qual foi originariamente ajuizada a presente ação. Portanto, ratifico a decisão proferida por esta CORTE que indeferiu o pedido de medida liminar.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos.



    No mérito, os Autores pretendem permanecer na titularidade das respectivas serventias, uma vez que “há mais de 5 anos, estão designados para, oficialmente, responder pelas serventias de Registros Civis de diversas Comarcas do Estado de Alagoas”. Para tanto alegam que “o que fez o Conselho Nacional de Justiça, ao publicar a Resolução nº 80, foi inobservar os princípios basilares da segurança jurídica e da boa-fé, na medida em que ignorou a realidade jurídica já consolidada pelo gigantesco espaço temporal entre a designação dos autores nas serventias e a respectiva declaração de vacância” (eDoc. 3, fl. 130).



    Dessa forma, além de buscarem o reconhecimento da titularidade sobre as delegações para as quais foram designados, com a consequente retirada das serventias extrajudiciais da Relação Provisória de Vacância, os Autores pretendem, de forma indireta, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça.



    De acordo com o que consta nos autos, os Autores foram designados para o exercício dos cargos de Oficiais de registro cartorários de Alagoas, sem concurso público, nas seguintes circunstâncias (eDoc. 1, fls. 57-125; eDoc. 2, fls. 1-65):



    - Ângela Maria Vieira e Silva Maia: Cartório de Registro Civil da cidade de Campo Alegre, pelo oficio nº 01/97 do Juízo de Direito de Campo Alegre/AL, foi designada para exercer o cargo de Substituta Juramentada do Cartório de Registro Civil de Casamentos, Nascimento e Óbitos. Posteriormente, por meio de ofício Corregedor Geral da Justiça do Estado de Alagoas, de 19 de outubro de 2004, foi designada para substituir a titular, em decorrência da aposentadoria;



    - Agnês Paula Cavalcante: foi designada para o exercício provisório do cargo de Oficial do Cartório de Registro Civil e Notário da comarca de São Braz/AL em 14/11/2003;



    - Maria Cicera Belo Moreira Silva: foi nomeada em 21 de novembro de 1996 para exercer o cargo de Oficial de Registro Civil de Flexeiras/AL, em caráter precário, considerando a vacância do cargo com a aposentadoria da Titular;



    - Cleovansostenes Lins de Melo: Cartório de Registro Civil da cidade de Jacuípe, foi nomeado como Escrevente e Substituto pela titular em 12 de novembro de 2003;



    - Itanamara Maria Silva Nepumuceno: designada como substituta do Cartório de Registro Civil de Senador Rui Palmeira em 31/10/2002 e designada para responder pelo cargo de Oficial de Registro Civil da referida comarca em 22/01/2004;



    - Luciana Maia Gomes: pelo Ato nº 76/04, de 28 de janeiro de 2004, o Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas declarou vago o Oficio de Registro Civil de Murici/AL, designando-a para exercer a titularidade do referido Cartório, em caráter precário até que haja concurso público;



    - Luciano Pinheiro Freire: foi designado para responder pelo cargo de escrivão do Cartório de Registro Civil de Pindoba, Alagoas, em 28.01.2004;



    - Sebastião Monteiro da Costa Junior: foi indicado para exercer as funções do cargo de Escrevente Juramentado do Único Cartório Judicial da Comarca de Palmeira dos Índios, em 19/01/1995;



    - Ângela Viveiros Mendes: foi designada para exercer o cargo de Oficial de Registro Civil do Distrito de Tatuamunha, da comarca de Porto das Pedras /AL, pela Portaria nº 08 de 05 de março de 2003;



    - Sirley do Nascimento Silva Bernardino: foi designada para exercer as funções de Substituta da Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de São Sebastião/AL, em 16 de novembro de 1995. Posteriormente, por meio da Portaria 03/97, foi nomeada para exercer as funções de do Serviço Registral da Comarca de São Sebastião/AL;



    - Dione Neto do Nascimento Costa: foi designada Escrevente Juramentada do Cartório de Registro Civil da Comarca de Girau do Ponciano, em 06/12/1994;



    - Linda Maria da Conceição: foi nomeada como Escrevente Juramentada do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito de Porto da Rua, em 03 de janeiro de 1994, pela Portaria 07/94 do TJAL;



    - Maria Fabia Calaca da Silva: foi designada como Substituta do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais do Município de Japaratinga pela titular em 07/11/1995. Posteriormente, pela Portaria nº 01, de 25 de novembro de 1995, foi designada como Oficiala da referida serventia.



    Assim, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 05/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Registre-se, ainda, que é posicionamento pacífico desta CORTE o entendimento segundo o qual o CNJ, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao declarar a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade no art. 236, § 3º, da Constituição Federal, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Nessa linha, a decisão da Corregedoria do CNJ destacou que “o decurso do tempo não pode servir para perpetuar irregularidades que corroem a credibilidade do Estado Democrático de Direito, já que desde a vigência da Constituição Federal de 1988 o Poder Judiciário tem o dever de garantir a todos que preenchem os requisitos legais (e não a apenas um pequeno grupo de pessoas) o direito de concorrer, por meio de concurso público regular, a titularidade de um serviço público delegado” (eDoc. 2, fl. 108).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Sobre o ponto, a Corregedoria do CNJ ponderou que “as medidas ora adotadas evitam a abrupta ruptura das relações jurídicas existentes e permitem que o princípio da segurança das relações jurídicas produza efeitos em benefício de toda a sociedade, pois harmonizam a continuidade dos serviços com princípios imprescindíveis para o desenvolvimento saudável de uma sociedade republicana (em especial os princípios da impessoalidade e da igualdade)” (eDoc. 2, fl. 108).



    No que concerne ao instituto da decadência administrativa, cumpre destacar que a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (MS 29.082 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 29.317 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 29.496 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 30/8/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2018; MS 29.021 ED-AgR, Redator p/ o Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018; MS 29.083 ED-ED-AgR, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.557, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2016; MS 27.909 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 10/2/2015). 



    Desse modo, têm-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional.



    No que diz respeito à alegação dos autores de que as Relações Provisórias dos serviços extrajudiciais vagos foram elaboradas em desconformidade com a Resolução 80/2009 do CNJ e não observaram o devido processo legal, a Corregedoria do referido Conselho assim se manifestou (eDoc. 2, fls. 106-107):



    “1. Em cumprimento ao Parágrafo Único do artigo 2º da Resolução n. 80 do Conselho Nacional de Justiça, seguem as decisões relativas à condição de provimento de cada serviço extrajudicial do País e que esteja devidamente cadastrado nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.



    1.1 Inicialmente foram publicadas pela imprensa oficial as Relações Provisórias dos serviços extrajudiciais vagos e dos serviços extrajudiciais providos. Também foram expedidas 6.070 cartas postais para os responsáveis pelos serviços extrajudiciais declarados provisoriamente vagos, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.



    1.2 Os endereços para os quais as correspondência foram encaminhadas são aqueles constantes dos cadastros do CNJ, cujo, abastecimento é de responsabilidade dos próprios responsáveis pelos serviços extrajudiciais e dos Tribunais de Justiça, conforme Ofício Circular n. 19/2007 e - ofícios circulares subsequentes desta Corregedoria Nacional de Justiça.



    1.2 As 4.606 (quatro mil, seiscentos e seis) impugnações dos interessados e as informações prestadas pelos 27 Tribunais de Justiça foram analisadas de forma individualizada. As manifestações e respectivos documentos estão encartadas no processo eletrônico n. 3844120102000000.



    2. Nos termos dos artigos 3º e seguintes da Resolução n. 80, e do item 9 da nota pública publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça em 23/09/2009, os atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas permanecerão respondendo pelos serviços, precária e interinamente, é sempre em confiança do Poder Público responsável pela designação, até a assunção da respectiva unidade por delegado que tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos.



    2.1 Vaga a serventia de origem que o interessado titularizava antes das remoções irregulares, este deverá optar pelo seu imediato retorno à origem, ou renunciar àquela delegação em cinco dias contados da publicidade da vacância.



    2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o serviço no qual o interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese comum quando há permuta e aquele que foi para o serviço de menor renda é aposentado e a serventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou.



    3. À cessação da interinidade, antes da assunção da respectiva unidade por delegado regularmente concursado, ou do retorno voluntário do interino ao serviço de origem vago, apenas será possível por decisão administrativa motivada e individualizada, que poderá ser proferida pelo Tribunal de Justiça dos Estados, ou do Distrito Federal e Territórios a que estiver afeta a unidade do serviço, ou, ainda, pela Corregedoria Nacional de Justiça.”



    De igual forma, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a ausência de procedimento administrativo prévio apto a declarar a vacância das serventias. Esta CORTE firmou entendimento de que a investidura em serventia extrajudicial vaga na vigência da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, é nula de pleno direito. “Consequentemente, não se há de cogitar da instauração de processo administrativo, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, mercê do art. 5º, LV, da CRFB/88, àqueles que se encontrem em tal situação. Tampouco o lapso temporal em que exercida as funções infirmam a conclusão aqui consignada, uma vez que, em hipóteses como estas, o titular da serventia extrajudicial investido irregularmente tinha completa ciência da inconstitucionalidade do ato de habilitação, por inobservância à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, II)" (RE 336.739, redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014).



    Por fim, quanto à limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.



    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo re